Tribunal: TJBA
Processo: 8015122-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015122-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERALUCIA RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): QUEZIA ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Chorrochó que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela agravante, idosa e hipossuficiente. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, diante da alegada inexistência de contratação e dos prejuízos decorrentes dos descontos em benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência. 4. Estão presentes ambos os requisitos: a verossimilhança das alegações da agravante quanto à inexistência de contratação e o risco de prejuízo à sua subsistência, dada a natureza alimentar do benefício. 5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor reforça a proteção da parte agravante, em virtude de sua vulnerabilidade. 6. Inexistindo periculum in mora inverso para a instituição financeira, justifica-se a suspensão dos descontos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa diária. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015122-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VERALUCIA RIBEIRO DE MORAIS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.